Tribunal: TJSP
Processo: 2041570-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Despejo e condenação ao pagamento de alugueres e acessórios – Decisão que indeferiu pedidos do agravante, voltados à fixação de remuneração em razão do depósito dos bens do executado no imóvel, de penhora de valores, tendo em vista que o despejo não foi executado completamente, e de intimação da executada para que retire os bens que se encontrem no imóvel – Agravo do

Ementa:
Cumprimento de sentença – Despejo e condenação ao pagamento de alugueres e acessórios – Decisão que indeferiu pedidos do agravante, voltados à fixação de remuneração em razão do depósito dos bens do executado no imóvel, de penhora de valores, tendo em vista que o despejo não foi executado completamente, e de intimação da executada para que retire os bens que se encontrem no imóvel – Agravo do exequente – Não conhecimento de parte do agravo – Já foi determinada a expedição de mandado de despejo visando dar efetividade à ordem há tempo deferida – Mérito da parte conhecida – Despejo já executado – Posse do exequente sobre os bens do executado sob o título de encargo de depósito judicial – Impossibilidade, portanto, de continuação da cobrança dos alugueres – Possibilidade, contudo, de remuneração do depositário – Artigo 160, do Código de Processo Civil – Fixação e execução da remuneração se darão em incidente apartado – Agravo conhecido em parte, provido parcialmente na parte conhecida.